Tribunal: TJES
Processo: 5012241-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CITAÇÃO DE HERDEIRO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Vitória
contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de citação de herdeira do de cujus para prestar informações sobre a existência de inventário, ante a ausência de indicação do representante legal do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pela indicação do representante legal do espólio para fins de citação em execução fiscal, notadamente se cabe ao Judiciário determinar a citação de herdeiro, que não integra a lide, para suprir a omissão do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, enquanto não realizada a partilha, a legitimidade passiva na execução fiscal é do espólio, e não dos herdeiros individualmente.

4)
A representação processual do espólio compete ao inventariante (VII do art. 75 do CPC) ou, na ausência de inventário aberto, ao administrador provisório (arts. 613 e 614 do CPC).

5)
A pretensão do ente público de citar a herdeira, que não integra a lide, para informar sobre a sucessão, busca transferir ao Judiciário ônus processual que pertence ao exequente.

6)
O dever de cooperação (art. 6º, do CPC) não exime o exequente da responsabilidade de identificar e indicar o inventariante ou o administrador provisório para a devida citação.

7)
O agravante não comprovou a adoção de diligências prévias para localizar eventual inventário ou identificar o administrador provisório, o que inviabiliza o prosseguimento da execução contra a herdeira sem a adequada regularização do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O espólio, até a partilha, detém a legitimidade passiva para responder à execução fiscal, sendo representado pelo inventariante (inc. VII do art. 75 do CPC) ou, na ausência de inventário, pelo administrador provisório (arts. 613 e 614 do CPC).

2. Incumbe ao exequente o ônus de indicar o representante legal do espólio para citação, não cabendo ao Judiciário determinar a citação de herdeiro que não integra a lide para prestar informações sobre a sucessão.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 6º, 75, VII, 613 e 614.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento: 50086848720248080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Data: 20/Set/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012241-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ANA MARIA DE ABREU DIAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CITAÇÃO DE HERDEIRO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Vitória
contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de citação de herdeira do de cujus para prestar informações sobre a existência de inventário, ante a ausência de indicação do representante legal do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pela indicação do representante legal do espólio para fins de citação em execução fiscal, notadamente se cabe ao Judiciário determinar a citação de herdeiro, que não integra a lide, para suprir a omissão do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, enquanto não realizada a partilha, a legitimidade passiva na execução fiscal é do espólio, e não dos herdeiros individualmente.

4)
A representação processual do espólio compete ao inventariante (VII do art. 75 do CPC) ou, na ausência de inventário aberto, ao administrador provisório (arts. 613 e 614 do CPC).

5)
A pretensão do ente público de citar a herdeira, que não integra a lide, para informar sobre a sucessão, busca transferir ao Judiciário ônus processual que pertence ao exequente.

6)
O dever de cooperação (art. 6º do CPC) não exime o exequente da responsabilidade de identificar e indicar o inventariante ou o administrador provisório para a devida citação.

7)
O agravante não comprovou a adoção de diligências prévias para localizar eventual inventário ou identificar o administrador provisório, o que inviabiliza o prosseguimento da execução contra a herdeira sem a adequada regularização do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O espólio, até a partilha, detém a legitimidade passiva para responder à execução fiscal, sendo representado pelo inventariante (inc. VII do art. 75 do CPC) ou, na ausência de inventário, pelo administrador provisório (arts. 613 e 614 do CPC).

2. Incumbe ao exequente o ônus de indicar o representante legal do espólio para citação, não cabendo ao Judiciário determinar a citação de herdeiro que não integra a lide para prestar informações sobre a sucessão.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 6º, 75, VII, 613 e 614.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento: 50086848720248080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Data: 20/Set/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, insurge-se o agravante contra ato judicial que indeferiu o pedido de citação direta de herdeira para que prestasse informações sobre a sucessão do devedor falecido, no bojo de execução fiscal, sem prévia indicação do representante legal do espólio.

O agravante requereu a providência, porquanto, segundo alega, “
poderá revelar a existência de inventário administrativo e nomeação de inventariante que, a partir de então, representará o espólio”
, além de ter por base o dever de cooperação (art. 6º, CPC).

Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, enquanto não realizada a partilha, a legitimidade passiva na execução fiscal é do espólio, e não dos herdeiros individualmente.

A representação processual do espólio, por sua vez, cabe ao inventariante (inc. VII do art. 75 do CPC) ou, na ausência de inventário aberto, ao administrador provisório (arts. 613 e 614, CPC).

Sob esse prisma, a pretensão do ente público de citar a herdeira, que não integra a lide, para que informe sobre a sucessão, busca transferir ao Judiciário ônus que incumbe ao exequente.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE. CITAÇÃO DOS HERDEIROS. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que indeferiu o pedido de citação dos herdeiros para informarem sobre a existência de inventário. O Município ajuizou execução fiscal contra espólio para cobrança de R$ 6.168,80, referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 7437/2021, e alegou a necessidade de inclusão da única herdeira conhecida no polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é cabível a citação dos herdeiros do espólio para prestar informações sobre a existência de inventário; (ii) determinar se o espólio, na ausência de inventariante, pode ser representado pelos herdeiros ou por administrador provisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, enquanto não realizada a partilha, o espólio, representado por inventariante ou administrador provisório, é o legitimado passivo para responder pela execução fiscal, e não os herdeiros individualmente.
O dever de cooperação entre as partes processuais não transfere ao Judiciário a responsabilidade de identificar e citar herdeiros, sendo do exequente o ônus de indicar o inventariante ou administrador provisório para a devida citação. O Município recorrente não comprovou a adoção de diligências para localizar inventário ou eventuais herdeiros, o que inviabiliza o prosseguimento da execução contra a herdeira sem a adequada regularização do espólio
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O espólio, até a partilha, é o legitimado passivo para responder à execução fiscal, sendo representado por inventariante ou administrador provisório. 2.
O exequente é responsável por indicar o inventariante ou o administrador provisório para a citação, não cabendo ao Judiciário suprir essa diligência.

[...]

(TJES, Agravo de Instrumento: 50086848720248080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Data: 20/Set/2024)

Com efeito, o agravante não comprovou a adoção de diligências prévias para localizar eventual inventário ou identificar o administrador provisório, o que inviabiliza o prosseguimento da execução contra a herdeira sem a adequada regularização do espólio, tal como assentado no precedente.

Assim, a decisão objurgada deve ser integralmente mantida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.